Tribunal: TCU
Processo: 022.789/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou ato de aposentadoria ilegal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto por Max Darlindo da Silva Junior, contra o Acórdão 1161/2022-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. esclarecer ao órgão de origem que, a despeito da negativa de registro da concessão de aposentadoria, em razão da incorporação de quintos/décimos de funções exercidas após a edição da Lei 9.624/1998 (já transformados em parcela compensatória absorvível), os efeitos financeiros do ato poderão subsistir, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 638.115/CE, até a completa absorção da parcela compensatória originada a partir do destaque de quintos/décimos incorporados ilegalmente, momento em que novo ato deverá ser emitido e encaminhado ao TCU para fins de registro. 9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente e ao Tribunal Regional Eleitoral do Amapá.